Tribunal: TJDFT
Processo: 0749910-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749910-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CANAA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO. MOTIVO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO. ALTA HOSPITALAR. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no seguinte sentido: “Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual.” (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 2.104.220/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023). 2. Após receber alta hospitalar, o advogado teve 9 (nove) dias, antes do transcurso do prazo recursal, para requerer a devolução do prazo, que transcorreu in albis, sem comprovação de justa causa, uma vez que o relatório médico apenas indicou que o paciente deveria seguir com acompanhamento ambulatorial oncológico, o que não impossibilita o completo exercício das funções ou o substabelecimento, retando inviabilizada a pretendida devolução do prazo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 223 e 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao indeferir, de forma indevida, a restituição do prazo recursal à recorrente, mesmo diante da comprovada impossibilidade de atuação de seu único patrono legal, por motivo de grave problema de saúde. Pede, assim, a restituição do prazo para a interposição do recurso em debate. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado o PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 223 e 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028